Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711054-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos que entender pertinentes. Sem prejuízo, deverá comprovar a sua legitimidade para interpor o presente recurso, bem como o interesse recursal e o cabimento do agravo, tendo em vista que os fundamentos apresentados não foram submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau. Brasília, DF, em 25 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator